Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RODRIGO VAZ CANABRAVA e MAURÍCIO VAZ CANABRAVA em face à sentença que julgou a partilha de bens deixados por SIRLEI BARROS ROMUALDO. Despacho para que as partes se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão dos Recursos Especiais Repetitivos no 1896526 e no 1895486 (Tema 1.074) (ID. 21773972). Os apelantes requereram o prosseguimento do processo (ID. 21988291). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Em se tratando de arrolamento sumário, levando-se em consideração a legislação processual de regência e os posicionamentos do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. TJDFT, deixo de exigir a quitação de quaisquer tributos para prolação da sentença.” (ID. 21116606 – Págs. 1/6). Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator